Tribunal: TJBA
Processo: 8006106-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006106-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNA MARIA DE SOUZA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. EXTENSÃO DO NÍVEL V. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implementação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no nível V em seus proventos. A impetrante alega ter direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade, nos termos do art. 40, § 18, da CF/88 e art. 7º da EC nº 41/2003, sustentando que a GAP possui caráter genérico. O Estado da Bahia suscitou preliminar de ausência de prova pré-constituída e, no mérito, defendeu a natureza propter laborem (pelo trabalho) da gratificação, além da constitucionalidade das restrições impostas pela Lei Estadual nº 12.566/2012. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante, especificamente quanto à demonstração de que a gratificação pleiteada (GAP V) já não compõe a base de cálculo de sua pensão ou se o instituidor da pensão preenchia os requisitos para a incorporação no nível pretendido. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito alegado, sendo rito que não admite dilação probatória. 4. Embora a jurisprudência reconheça a natureza genérica da GAP e o direito à paridade, a concessão da segurança depende da comprovação da atual composição dos proventos para verificar a existência de omissão ou pagamento a menor. 5. A impetrante, apesar de intimada especificamente para colacionar a "Certidão Se Vivo Fosse" ou "Certidão de Composição de Pensão Previdenciária" ou outro documento que permitisse a identificação da composição dos proventos da pensão atualmente recebida, quedou-se inerte, impossibilitando a aferição do direito líquido e certo. 6. A ausência de documento indispensável à verificação do substrato fático da pretensão enseja a extinção do feito sem julgamento do mérito por inadequação da via eleita. IV. Dispositivo 7. SEGURANÇA DENEGADA Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, § 18; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC, art. 485, IV; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; STJ, REsp nº 1.095.383, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 17.11.2009; TJBA, MS nº 8014296-46.2018.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Seção Cível de Direito Público, j. 04.05.2019; TJBA, MS nº 0024462-16.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Seção Cível de Direito Público, j. 27.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança tombado sob nº 8006106-50.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDNA MARIA DE SOUZA e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA